Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNB/CF. CONSULTA. CEP. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, com a finalidade de viabilizar a consulta à Central de Escrituras e Publicações (CEP).
2. A finalidade da Central de Escrituras e Procurações consiste em disponibilizar, de modo centralizado e eletrônico, informações sobre a existência, ou não, de escrituras públicas e procurações lavradas em nome de determinada pessoa, física ou jurídica, com base em dados fornecidos pelos cartórios de notas de todo o país, com o intuito de ampliar o acesso à informação e facilitar o rastreamento de atos notariais, sem violar o sigilo do conteúdo dos documentos.
3. É importante salientar que o sujeito interessado pode solicitar o acesso à CEP diretamente por meio de acesso eletrônico com Certificado Digital ICP-Brasil ou por autoridade certificadora habilitada, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. 3.1. Ressalte-se que o requerimento de consulta à CEP intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.
4. Recurso conhecido e desprovido.